Tribunal: TJES
Processo: 5003020-33.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003020-33.2022.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: AUGUSTO SERGIO ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido
em face da sentença

(id. 5111889
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a inexigibilidade de débito,
obrigá-lo a
promover a baixa dos descontos
e a restituir em dobro os valores descontos, bem como
condená-
lo ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

sustentar a regularidade das cobranças,
porquanto decorrente de regular contratação,
inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
o autor
é aposentado
e teria descoberto a existência de descontos em benefício previdenciário, promovidos pelo requerido, decorrente de contrato de empréstimo não celebrado, pelo que postulou declaração de inexigibilidade de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais,
em especial de regularidade da contratação, tratando-se de relação de consumo e evidenciada
hipossuficiência técnica d
o recorrido
, caberia
ao recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que
deixou de juntar aos autos
o instrumento do contrato supostamente
celebrado com o autor,

isto é, embora alegue terem sido realizadas transações com o cartão de crédito, como o recorrido alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu, deveria colacionar o respectivo instrumento, a fim de atestar a regularidade da cobrança, até porque não se pode imputar ao recorrido a prova de fato negativo (que não contratou).

D
esse modo, considerando a ausência de prova da regularidade da contratação, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de descontos indevidos por contrato não celebrado pelo consumidor, de sorte que se vota pela manutenção integral da sentença, até mesmo em relação ao reconhecimento de lesão a direito de personalidade, porquanto o recorrido foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, com responsabilidade do réu, consoante dispõe a súmula 479 do STJ, entendendo-se razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)